Tribunal: TJMT
Processo: 1014619-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014619-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (AGRAVANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AGRAVANTE QUE É PORTADOR DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL – ANÁLISE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU DESCONTROLE DAS COMORBIDADES – EVIDENCIA DE QUE AS DEVIDAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 ESTÃO SENDO TOMADAS – PLEITO ANALISADO NO HC No 1014923-36.2020.8.11.0000 JULGADO EM 19/08/2020 –
DESENTRANHAMENTO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO –
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO OBSTA EXECUÇÃO PROVISÓRIA, TAMPOUCO A UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – MEDIDA NECESSÁRIA AO INÍCIO DA CONTAGEM PARA OS BENEFÍCIOS DA FASE EXECUTÓRIA –
AGRAVO NÃO PROVIDO.

A soltura ou
prisão

domiciliar
em razão da
pandemia
do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto
é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo reeducando que não comprove a gravidade do seu estado de saúde,
pois o fato de ser Diabético e Hipertenso, quando tais enfermidade se apresentam controladas, estando a segregada recebendo os tratamentos e medicamentos necessários para tanto,
bem como restou demonstrado no presente caso que unidade prisional está tomando todos os cuidado para evitar
a disseminação.

A pendência de julgamento do recurso de apelação não obsta a obtenção de benefícios na execução da pena, à teor do que dispõe o Enunciado 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "
admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Gilmar Amâncio Machado
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0002620-32.2007.8.11.0042,

que indeferiu o benefício da prisão domiciliar, referente à pandemia da COVID-19, para o agravante, e contra
decisum
que indeferiu o desentranhamento da guia de execução provisória.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para substituir a segregação cautelar do agravante pela prisão domiciliar
em decorrência da COVID-19
, tendo em vista que a decisão que indeferiu o pedido está fundamentada de forma genérica, bem como pelo fato do agravante ser portador de Diabete e Hipertensão. Pede também o desentranhamento da guia de execução provisório, visto que ainda não ocorreu o transito em julgado da sentença condenatória. (Id. 50013487)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 50013489)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 50013490).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 52476475)

“
Sumário:
Recurso de agravo em execução penal- Irresignação defensiva Defesa pretende a reforma do r. decisum proferido pelo MM. Juiz a quo, para que seja concedida a prisão domiciliar e desentranhado de guia de execução provisória – Impossibilidade – Necessidade de manutenção da prisão- Recorrente condenado em crimes com violência e grave ameaça a pessoa- Estabelecimento prisional que possui estrutura para tratamento das doenças apresentadas pelo recorrente-Possibilidade de execução provisória desde que benéfica ao réu -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Gilmar Amâncio Machado
contra a decisão que indeferiu o benefício da prisão domiciliar, referente à pandemia da COVID-19, para o agravante, e contra
decisum
que indeferiu o desentranhamento da guia de execução provisória.

Extrai-se doas autos que o agravante está cumprindo pena de 38 (trinta e oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, formação de quadrilha e um tráfico de drogas, sendo que a progressão para o regime mais brando está marcada para 10/08/2025.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão da autoridade coatora: (Id. 50013493)

“
Vistos, etc.

I – Do pedido de prisão domiciliar

Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor do recuperando sob o fundamento de que se encontra no grupo de risco do novo Coronavírus e que, portanto, deve cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar (seq. 36).

Parecer ministerial contrário, juntado ao sequencial 44, oportunidade em que o i.promotor de justiça pugnou, também, pela exclusão da última guia juntada aos autos, sob o fundamento de que o STF, ao julgar as ADC’s no 44, 45, e 54 entendeu pela impossibilidade da execução provisória da pena.

É o necessário. Decido.

O recuperando cumpre pena de 38 anos e 02 meses de reclusão pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, formação de quadrilha e um tráfico de drogas, sendo este último praticado recentemente.

Do montante total da reprimenda, restam-lhe 16 anos, 10 meses e 25 dias a serem cumpridos, sendo que a progressão para o regime mais brando está marcada para 10.8.2025.

Nessa perspectiva, a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertançam ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde. Vejamos:

"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;"

De acordo com os documentos que instruem o pedido e também aqueles que foram solicitados por este juízo à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontra segregado, constata-se que o mesmo está inserido no denominado grupo de risco do Coronavírus porque é portador de Diabetes e Hipertensão.

Contudo, esta situação não gera, por si só, direito automático à prisão domiciliar, sem antes fazer uma análise detalhada do caso concreto para, daí então, verificar a possibilidade da concessão ou não do benefício.

Com efeito, conforme mencionado acima, o recuperando possui histórico criminal bastante grave, já que dentre os crimes por ele praticados há dois crimes praticados mediante violência, cujas circunstâncias o classificam como de alta periculosidade.

Logo, para além da situação individual do apenado, há que se considerar também o risco à segurança da sociedade como um todo a partir de eventual colocação em prisão domiciliar.

Ademais, o inciso IV, do art. 5o, da Recomendação 62 do CNJ dispõe o seguinte:

IV –
colocação em prisão domiciliar
de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
;

Vê-se, portanto, que, seguindo a orientação firmada pelo CNJ por meio da Recomendação no 62/2020, caso haja diagnóstico de suspeita ou confirmação de Covid-19, o recuperando deverá ser colocado em prisão domiciliar
se não houver espaço
de isolamento adequado no estabelecimento penal onde esteja segregado.

Ou seja, a diretriz a ser seguida, inicialmente, é a de isolamento dentro da própria unidade prisional e não a prisão domiciliar tal como postulado pela defesa, sobretudo no caso em questão em que sequer há diagnóstico positivo para o vírus em relação ao recuperando.

Não se pode olvidar outrossim, que até o presente momento, não foi reportado a este juízo nenhum caso de contaminação pela direção do estabelecimento prisional onde o recuperando cumpre sua pena, não havendo, portanto, situação de risco iminente que possa justificar a concessão da medida.

Não obstante a isso, sendo a garantia à saúde de todos os segregados obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada – ISOLAMENTO –, bem como conceder-lhe acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, do CNJ.

Aliás, este juízo já destinou quantia significativa de valores, por meio do CONCEP, para a aquisição de EPI’s para todas as unidades prisionais desta capital a fim contribuir no combate do novo Coronavírus nas dependências dos estabelecimentos prisionais aqui localizados, mesmo porque, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do vírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Diante disso,
indefiro o pedido de prisão domiciliar formulada nos autos
, mas determinando, por outro lado,
seja intimada a direção da unidade prisional
onde o recuperando cumpre sua pena, para que, na medida do possível,
promova o isolamento do penitente
por estar inserido no grupo de risco do novo Coronavírus.

Determino, outrossim, seja intimada a direção da unidade prisional para, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado ou de outros detentos, remeta informações a este juízo, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade.

II – Da execução provisória

O Ministério Público requereu a devolução da guia provisória concernente à condenação proferida nos autos da ação penal no 2030-35.2019.811.0042 (em trâmite perante a 9a vara criminal desta comarca) sob o fundamento de que a mesma é inexequível por força do julgamento realizado pelo STF nos autos das ADC's 43, 45 e 54 que teria tornado impossível a execução provisória da pena.

Contudo, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pelo i.promotor de justiça, entendo que o julgamento da tese da "prisão em segunda instância" realizado pelo Supremo Tribunal Federal, nas referidas ações declaratórias, não impediu as execuções provisórias das penas nos casos em que as prisões tenham sido mantidas com fundamento no art. 312 do CPP.

Na verdade, o julgamento em questão afastou a denominada prisão automática para início do cumprimento da pena a partir das decisões condenatórias realizadas em segunda instância, mas, como já mencionado, foram excepcionados os casos em que a prisão - e o consequente início do cumprimento da pena - tenha sido devidamente fundamentada pelo juízo da condenação. A propósito, transcrevo parte do que foi discutido pelo STF por ocasião do julgamento das referidas ADC's. Vejamos:

"[...] Prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio (relator), que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli.

O relator afirmou que as ações declaratórias versam o reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do CPP, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório, tendo em vista o figurino do art. 5o, LVII, da CF (2).

Assim, de acordo com o referido preceito constitucional, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior.

O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas.
A CF consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro
, sobretudo no tocante
à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória
. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória.

A exceção
corre à conta de
situações individualizadas
nas quais se possa
concluir pela aplicação do art. 312 do CPP
(3) e, portanto,
pelo cabimento da prisão preventiva
[...]".
Informativo 958 STF
. grifos nosso

Aliás, entender pela não execução provisória da pena nos casos em que foi mantida a prisão preventiva é situação potencialmente mais gravosa ao acusado que poderá ficar preso até que a última via recursal seja alcançada sem que qualquer benefício execucional lhe possa ser concedido, v.g. remição da pena, trabalho extramuros e, inclusive, a progressão ao regime mais brando.

Nessa perspectiva, tendo em vista que a prisão concernente à última condenação tratada nos autos foi devidamente fundamentada a partir das disposições contidas no art. 312 do CPP, e objetivando impedir eventual excesso na execução,
indefiro
o pedido formulado pelo i.promotor de justiça e
mantenho, portanto, a execução provisória da guia em questão
.

III – Da extinção parcial da pena

Diante do quantum de pena cumprida apontada pelo sistema (16 anos, 10 meses e 25 dias), verifica-se que houve o integral cumprimento da reprimenda imposta nos autos da ação penal
9152-95.2002.8.11.0042
(12 anos de reclusão).

Assim, com fundamento no art. 66, II, da LEP,
declaro a extinção da pena
acima mencionada,
pelo seu integral cumprimento
, devendo ser realizados os lançamentos correspondentes no sistema. Cumpra-se e intime-se.”

Pois bem.

Referente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 5o, recomenda aos magistrados com competência sobre execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, consideram as seguintes medidas:

“Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.”

Todavia
nota-se que a referida Recomendação não tem a natureza de obrigar o Juiz da causa a determinar a soltura da paciente, deve-se analisar com cuidado cada caso em específico.

Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, observa-se que o agravante realmente é portador de Diabetes e Hipertensão, e nas informações prestada pela unidade prisional, o mesmo está inserido no denominado grupo de risco da COVID-19, todavia, essa condição por si só não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

In casu
, o agravante praticou dois crimes em que se utilizou violência, além de restar um longo prazo a cumprir e, também, considerável período para que possa, a depender do preenchimento dos requisitos, progredir ao regime semiaberto.

Por sua vez, o juiz singular determinou a equipe médica para responder questionamentos sobre o real estado de saúde do agravante, antes mesmo de proferir qualquer decisão sobre o pedido da defesa.

A luz das informações trazidas nos autos, o laudo médico foi bem claro ao declarar que a comorbidade do agravante é passível de tratamento dentro das dependências da unidade prisional, no mais restou esclarecido pelo diretor do presídio que não há nenhum caso confirmado no novo vírus na Unidade Prisional, e que estão tomando todos os cuidados/medidas para prevenir o contágio do referido vírus.

Renato Brasileiro trata sobre o assunto:

“não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. (...) Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: “ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar , sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal”. (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, 8o. Eds, ver., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pág. 1125 e 1126)

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO NÃO COMPROVADAS – MERA SENILIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Embora o paciente seja idoso não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318 do CPP, porquanto o delito imputado (estupro de vulnerável) envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social; além disso a i. defesa não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para realizar a medicação de uso continuo necessária, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensáveis, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. 2. Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva, não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter a liberdade ou prisão domiciliar,mesmo porque a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. (N.U 1007842-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)”

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRETENDIDA CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. Conclamação exarada em sede liminar e incidental na
ADPF no
347 que não foi referendada pelo Plenário
do E.
STF, a corroborar tal conclusão. 5. Provimento CSM no 2546/2020 que não tem aplicação no caso concreto. 6. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias
do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão
do paciente, que cumpre pena longa, por crimes graves, um deles equiparado a hediondo, e que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais e enfermidade de que acometido o paciente que não alteram tal conclusão, sobretudo porque restou comprovado que o paciente vem recebendo acompanhamento médico adequado no cárcere. 7. Ordem denegada. (TJSP; HC 2160061-97.2020.8.26.0000; Ac. 13808509; Presidente Prudente; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rela Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 30/07/2020; DJESP 05/08/2020; Pág. 2940)

Convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo está uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, portanto não observo a necessidade de colocar o agravante em prisão domiciliar, tampouco que a decisão que indeferiu tal pedido está fundamentada de forma genérica.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange a réu que não se encaixa no grupo de risco.

Ademais, tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

No mais, insta consignar que recentemente houve impetração de um
habeas corpus
no 1014923-36.2020.8.11.0000, julgado em 19/08/2020, tendo como paciente o agravante, onde foi suscitado pela defesa o mesmo pedido, sobre a concessão de prisão domiciliar concernente a pandemia da COVID-19, onde foi denegado à ordem, pelos mesmo fundamentos. Vejamos a ementa:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 38 ANOS E 02MESES DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – UNIDADE PRISIONAL SEM REGISTRO DE SUPERLOTAÇÃO E QUE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA ACENTUADA – ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE POSSUI ESPAÇO DE ISOLAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.”

Prosseguindo, concernente ao pedido de desentranhamento da guia de execução provisória, visto que ainda não ocorreu o transito em julgado da sentença condenatória, também não merece ser acolhido.

Explico.

Como é cediço, é dever do Estado se valer de todos os mecanismos necessários para o efetivo cumprimento das medidas punitivas impostas pelo Poder Judiciário. No entanto, incumbe-lhe, também, impedir que o condenado tenha a sua liberdade restringida além do período destinado ao efetivo cumprimento de sua função social.

Assim sendo, é imperioso reconhecer que caso não fosse computado o período da custódia cautelar, o prejuízo suportado seria muito maior ao
status libertatis
do agravado do que ao
jus puniendi
do Estado, ainda que a sentença possa vir a ser reformada e o condenado já tiver passado parte de sua pena em regime mais favorável.

Em razão disso, a ausência de trânsito em julgado da sentença não obsta a execução provisória da pena e a obtenção de eventuais benefícios pela agravada, a justificar expedição de Guia de Execução Provisória, à teor do que dispõe o Enunciado 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.”.

Portanto, consoante entendimento pacificado pelo Pretório Excelso, é completamente possível reconhecer benefícios penais ao preso provisório, sem nenhuma ressalva no que tange à existência de recurso.

Não se pode olvidar, inclusive, que a própria Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) estabeleceu, em seu artigo 2o, parágrafo único, tratamento equitativo entre o condenado e o preso provisório, razão pela qual não haveria motivos para impedir a expedição de guia de execução provisória em nome da agravada.

Dessa forma, ainda que exista recurso pendente de apreciação, é perfeitamente possíveis a expedição da guia de execução provisória e a concessão de benefícios à agravada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sobre o assunto, Renato Marcão explica:

“A execução provisória [antecipação de benefícios] pressupõe, nesses termos, o encarceramento cautelar decorrente da prisão preventiva e a existência de sentença penal condenatória, sem o transito em julgado definitivo. Assim, não havendo recurso Ministerial, do assistente de acusação ou do querelante, restando somente o da defesa, a execução pode ser iniciada em caráter provisório” (Curso de Execução Penal, Ed. Saraiva, pág. 37)

Rogerio Sanches Cunha também trata sobre o tema:

“Logo, sabendo que estão assegurados aos presos cautelares (prisão temporária e preventiva, abrangendo, por óbvio, os condenados provisórios) os mesmos direitos dos condenados definitivos (no que couber) na hipótese de condenação em 1o grau, preso, aguardando julgamento de seu recurso. Nesse sentido, temos não apenas as Súmulas 716 e 717, ambas do STF, mas também a Resolução 113 do CNJ, que disciplina o procedimento”.

Portanto, verifica-se que não há nenhum óbice à expedição da Guia de Execução Provisória quando a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, tampouco a unificação das penas, assim não há o que se falar em retificação do cálculo de pena, tendo em vista que a Guia Provisória é necessária para contagem dos benefícios da fase executória.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Gilmar Amâncio Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020